Tribunal: STF
Processo: Rcl 55065
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. RE Nº 599.629-RG/DF (TEMA Nº 253/RG). ADPF Nº 387/PI. ART. 300 DO CPC. PERICULUM IN MORA: AUSÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. 

 1.	Trata-se de reclamação formalizada pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, com pedido liminar, contra decisão exarada pelo juízo da 5ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, no processo nº 0001187-34.2017.5.10.0005, o qual, ao indeferir pedido de pagamento de dívida judicial por meio do regime de precatórios, teria deixado de observar o que decidido por este Pretório Excelso no julgamento da ADPF nº 387/PI, bem como no Tema nº 253 do ementário da Repercussão Geral.

 2.	Narra ter manejado Exceção de Pré-Executividade contra ordem judicial que determinou o pagamento de condenação trabalhista “em 48 horas”, pedido esse julgado improcedente pelo juízo reclamado, sob o fundamento de que não se aplica “o regime de precatórios às empresas públicas, ainda que prestadoras de serviço público, por ser prerrogativa restrita aos entes da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional”.

 3.	Discorre sobre a natureza singular de suas atribuições, realçando desempenhar “serviço público, sendo que a venda de imóveis por intermédio de licitação se desvincula completamente do sistema de competição de mercado, uma vez inexistente empresa no DF que atue da forma que a Terracap, isto é, voltada eminentemente à consecução do interesse público primário do DF (...).”

 4.	Argumenta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 599.628-RG/DF, Tema nº 253 do repertório da Repercussão Geral, assentou as condições para que determinada empresa estatal seja enquadrada no regime de precatórios, a saber: “(...) não basta que a empresa preste serviço público (...), mas também que não concorra no mercado com outras empresas, que não tenha fim lucrativo e que não distribua lucros entre seus acionistas”. Considera-se enquadrada em todos esses requisitos.

 5.	Refere-se, ainda, ao que decidido no âmbito da ADPF nº 387/PI, em que a Suprema Corte “entendeu que entidade da administração indireta que gerencia recursos de Estado e presta serviço não concorrencial está inserida no regime de precatórios”, ressaltando ser entidade prestadora de serviço público, com capital integralmente distribuído apenas entre pessoas de direito público (51% do Distrito Federal e 49% da União), sociedade anônima de capital fechado, não atuante sob regime concorrencial, que não visa e não realiza distribuição de lucros, submetida ao controle do Tribunal de Contas.

 6.	Requer, em caráter liminar, a “suspensão imediata dos efeitos” da decisão reclamada, que ordenou o pagamento de débito oriundo de condenação trabalhista em 48 horas. Alfim, requer a procedência do pedido reclamatório para cassar a decisão impugnada, com a aplicação, na execução trabalhista, do regime de pagamento por precatórios.

É o relatório.

Decido.

 7.	Nos termos dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, o instituto da reclamação tem por desiderato (i) preservar a competência desta Suprema Corte, (ii) garantir a autoridade de suas decisões, e (iii) zelar pela devida aplicação dos enunciados da Súmula Vinculante do STF.

 8.	No caso sob exame, a alegação é de que a decisão reclamada, ao determinar a satisfação de condenação trabalhista sem a observância do rito previsto no art. 100 da Constituição Federal, isto é, sem submissão ao regime de precatórios, viola o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na resolução do Tema nº 253 do repertório da Repercussão Geral, bem como no julgamento da ADPF nº 387/PI, cujo acórdão foi assim ementado:

Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.
(ADPF nº 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017)

 9.	Em exame preambular, não obstante se afigure plausível a tese de que a decisão reclamada descumpriu o entendimento acima exposto, a parte reclamante não se desincumbiu de trazer elementos que evidenciem “o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, requisito expresso e inafastável para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

 10.	Aliás, o pleito liminar, embora constante dos pedidos finais (item “a”), não foi sequer fundamentado adequadamente quanto ao periculum in mora, sendo oportuno ressaltar que a decisão reclamada foi proferida em 18/11/2021, ou seja, há mais de 8 meses (e-doc. 5).

 11.	Em consulta ao sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região efetuada nesta data, verificou-se ter sido proferida decisão pelo Presidente daquela Corte, em 29/07/2022, negando seguimento ao recurso de revista da parte ora reclamante, que interpôs, em 10/08/2022, agravo de instrumento em recurso de revista, ainda pendente de apreciação.

 12.	As verificações acima registradas, a princípio, afastam a existência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, sendo prudente, neste momento, oportunizar o contraditório e a vinda das informações da autoridade reclamada.

 13.	Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de medida liminar, sem prejuízo de reexaminá-lo ulteriormente.

 14.	Intime-se a reclamante, inclusive para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a emenda da petição inicial, de modo a cumprir o previsto no inciso V, do art. 319, do CPC, sob pena de extinção do processo (art. 321, parágrafo único, do CPC).

 15.	Solicitem-se informações, no prazo de 10 (dez) dias, à autoridade reclamada (art. 988, inciso I, do CPC).

 16.	Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal para que se manifeste no prazo legal (art. 991 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 15 de agosto de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator